Tribunal: TJSP
Processo: 2097399-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DE FIES DENOMINADO "UNIESP PAGA" – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DA BASE DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA QUE O BANCO CORREQUERIDO PROMOVA A

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DE FIES DENOMINADO "UNIESP PAGA" – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DA BASE DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA QUE O BANCO CORREQUERIDO PROMOVA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL EM NOME DA REQUERENTE – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – As alegações de irregularidade de conduta contratual são dirigidas exclusivamente às coagravadas Uniesp e respectiva instituição educacional, de forma que não se pode estender os efeitos da tutela de urgência ao banco financiador. Por conseguinte, em relação ao banco agravante, a tutela de urgência não poderia ter sido deferida – Recurso provido.